Tribunal: TJDFT
Processo: 0722816-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO SALARIAL.
1. A restituição do imposto de renda pode advir de verba salarial, assim como de valores gastos com consultas médicas e de outras rendas, como recebimento de aluguel e de aplicações financeiras. Os valores a serem restituídos a título de imposto de renda, portanto, possuem caráter indenizatório e não salarial.
2. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que a penhora sobre a restituição do imposto de renda é possível quando não for comprovado que esta decorre das receitas elencadas no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.
3. Incumbe ao devedor o ônus de demonstrar a origem dos valores declarados que lhe deram o direito à devolução e a sua impenhorabilidade a fim de livrá-lo da constrição judicial.
4. Agravo de instrumento desprovido.